Tribunal: TJDFT
Processo: 0735377-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir aos recorridos a diferença do ITBI calculado com base no valor da escritura do imóvel e do valor atribuído ao imóvel pela administração (R$ 6.148,40, R$ 2.247,23, R$ 3.001,17, R$ 3.624,34 e R$ 3.884,49). Alega que o valor venal do imóvel é determinado pela administração tributária, nos termos do art. 6o do Decreto 27.576/06, e que prevalece o valor da avaliação da administração. Assevera que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, independentemente do valor negociado pelos contribuintes na transmissão da propriedade.
2. O artigo 38 do Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos. No âmbito do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que disciplina o ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte (sujeito passivo) se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN (Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.)
3. Os recorridos comprovaram o preço do imóvel conforme escrituras inseridas com a inicial, id 28722995. Desse modo, entendo que a base de cálculo deve ser aquela constante da escritura pública, uma vez que ausente qualquer justificativa da administração tributária para a não utilização dos valores ali indicados.
4. Ademais, ainda que o recorrente reputasse não merecedor de fé o documento, ou mesmo divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deveria ser realizado mediante processo regular, conforme determinação ainda do artigo 148 do CTN. Precedente no STJ: Ag Int no AREsp 852002/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma.
5. Constatado o equívoco na cobrança do tributo, de forma a onerar os contribuintes, obrigando-os a pagar quantia indevida, não merece reparo a sentença que determina a repetição do indébito tributário.
6. Se o recorrente demonstrar que a correção de seus créditos tributários é feita com base na taxa SELIC, não haverá cumulação com os juros de mora, pois já incluídos no cálculo desse índice. Nessa hipótese, incidirá apenas a SELIC desde o desembolso.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas diante da isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.